Tribunal: TCU
Processo: 045.675/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2746/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1.559/2021, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), com vistas a futuras e eventuais aquisições de material médico-hospitalar; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), na análise de mérito do processo, propôs, em suma, a procedência da representação e a declaração de inidoneidade da empresa Gastrovision Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. para participar de licitações na Administração Pública federal, além dos certames promovidos pelos estados, Distrito Federal e municípios que envolvam a aplicação de recursos federais (peças 33-35); Considerando, entretanto, que, determinei a realização de diligência a fim de confirmar a existência de recursos federais na execução dos contratos derivados do pregão, ante a falta de informação no edital sobre a fonte de custeio das aquisições (peça 36); Considerando que, na última instrução (peça 43), a Selog, a partir da documentação juntada, constatou ser próprias do ente federativo as fontes de custeio dos dispêndios efetuados em decorrência do referido certame, bem como não haver, até o momento, o uso de recursos da União da fonte 91 (Sistema Único de Saúde - SUS); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos, em a) não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para adoção das providências de sua alçada; c) comunicar os termos deste acórdão à representante e à pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.675/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sinergia Médica Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda. (09.128.920/0001-64). 1.2. Interessada: Gastrovision Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. (18.544.281/0001-09). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Francisco Hugo Pessoa Menezes (OAB/CE 44.398) e outros, representando a Gastrovision Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.